Tribunal: TCU
Processo: 039.593/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Assoc de Protecao A Saude Maternidade A Inf de Caucaia,Maria Lúcia Magalhães Correa contra o Acórdão 4.480/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Associação de Proteção à Saúde Maternidade a Infância de Caucaia e pela Sra. Maria Lúcia Magalhães Correa, contra o Acórdão 4480/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 4480/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas da Associação de Proteção à Saúde Maternidade a Infância de Caucaia e da Sra. Maria Lúcia Magalhães Correa, com fundamento no art. 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-as, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 11/3/2011 36.853,99 16/3/2011 4.317,78 16/3/2011 4.000,00 16/3/2011 4.500,00 21/3/2011 3.060,00 22/3/2011 10.000,00 22/3/2011 43,94 8/9/2011 3.060,00 17/3/2011 1.848,32 17/3/2011 2.491,57 17/3/2011 4.370,71 17/3/2011 4.392,48 17/3/2011 383,40 17/3/2011 1.115,17 17/3/2011 1.621,89 17/3/2011 70,63 8/9/2011 422,90 3/3/2011 105,17 3/3/2011 2.553,67 9.4. aplicar, individualmente, à Associação de Proteção à Saúde Maternidade a Infância de Caucaia e à Maria Lúcia Magalhães Correa, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 8.000,00, fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.